Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724671-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROMES ANICETO DE FREITAS RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se conhecer do recurso quando a deserção é verificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade da justiça, o Relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. O descumprimento do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil obsta o conhecimento do recurso diante da ocorrência da deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705301-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 22/8/2024; TJDFT, AI 0750161-98.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 19/11/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais. Argumenta que o pedido somente poderia ser indeferido mediante elementos concretos nos autos, o que não ocorreu, violando o devido processo legal. Afirma, também, que a decisão impugnada contraria os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a inversão dos ônus da sucumbência, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 77666537). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado, como é o caso vertente.” (ID 77352979). Com efeito, já assentou o STJ que “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentação autônoma e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (AgInt no REsp n. 2.173.991/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, conforme requerido em ID 77666537. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M